Tribunal: TJPA
Processo: 0009487-71.1998.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-02-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0009487-71.1998.8.14.0301

APELANTE: ELIAS GATTASSE KALUME

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL. RAZÕES DO APELO DISSOCIADAS. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO. EM OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE PREVISTO NO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, A APELAÇÃO DEVERÁ CONTER OS FUNDAMENTOS DE FATO E DE DIREITO PELOS QUAIS A PARTE ENTENDE QUE A DECISÃO IMPUGNADA DEVERÁ SER REFORMADA. ASSIM, É ATRIBUIÇÃO DA PARTE RECORRENTE DEMONSTRAR OS MOTIVOS DO ALEGADO DESACERTO DA DECISÃO RECORRIDA, POIS, AO CONTRÁRIO, NÃO PODERÁ HAVER O CONHECIMENTO DO RECURSO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em não conhecer do recurso, nos termos do voto da relatora.

Desembargadora Luana de Nazareth A. H. Santalices

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de Apelação interposto por
ELIAS GATTASSE KALUME
, inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou procedente a ação de responsabilidade civil ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

em face do ora Apelante.

Em suas razões recursais (ID 6849098), o apelante pleiteia pela reforma da sentença, visto não estarem preenchidos os requisitos necessários à caracterização de quaisquer condutas ímprobas dolosas por parte do recorrente.

Alegou que a condenação por improbidade administrativa pressupõe a existência de dolo ou má-fé na conduta violadora, o que não restou comprovado nos presentes autos.

Além disto, aduziu estarem ausentes provas da ocorrência de dano aos cofres públicos, desvio de verbas ou de enriquecimento sem causa, devendo ser revogadas as sanções que lhe foram aplicadas.

Pugnou, por fim, pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação para reformar integralmente a sentença e julgar improcedentes os pedidos aduzidos na inicial.

Devidamente intimada, a parte recorrida apresentou Contrarrazões, requerendo a manutenção da sentença vergastada (ID 6849101).

O Ministério Público de 2º Grau manifestou-se pelo não conhecimento do presente recurso.

Vieram-me os autos conclusos por redistribuição.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento.

VOTO

No caso em exame, a sentença condenou o apelante ao pagamento de R$173.378,07 (cento e tenta e três mil, trezentos e setenta e oito reais e sete centavos), em favor da massa falida da Fundação Centro Educacional IBIFAM, em vista da ausência de prestação de contas relativa ao balanço-financeiro do ano de 1995.

Contudo, observa-se que nas razões recursais do presente apelo, defende teses relacionadas à improbidade administrativa e ressarcimento ao erário, deixando de dissertar sobre a responsabilidade civil, ausência de prestação de contas do ano de 1995 ou dos danos causados à massa falida da Fundação Centro Educacional IBIFAM.

Dentro deste contexto, considerando que o apelante refuta argumentos que não serviram de fundamento na sentença impugnada, torna-se manifestamente inepta a petição recursal, por desatendimento do art. 1.010 do CPC.

Assim, tem-se que as razões do presente recurso não só não atacam os fundamentos da sentença como estão completamente divorciadas desta.

É cediço que, para a viabilidade de qualquer recurso, se faz necessário que o apelante, ao manifestar o seu inconformismo, tenha rechaçado os fundamentos da decisão recorrida, o que, no presente caso, não ocorreu.

Com efeito, o recurso manejado tece manifestação que não supera a decisão hostilizada, deixando de impugnar de forma específica os fundamentos da decisão proferida, não observando, portanto, as diretrizes fixadas pelo princípio da dialeticidade, trazendo, inclusive, aspectos desconexos da realidade fática.

Sendo assim, não havendo relação alguma entre o fundamento adotado na sentença recorrida e as razões da inconformidade interposta pelo Apelante (inexistência de relação de congruência), resta evidente a afronta à regra da dialeticidade recursal.

Nesse particular, destaco precedente do Superior Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO EMBARGADO. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.

1. As razões dos presentes embargos mostram-se dissociadas da fundamentação do acórdão embargado, violando, assim, o princípio da dialeticidade.

2. Embargos de declaração não conhecidos. (EDcl no AgInt no AREsp 1744655/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 06/04/2021)

Desse modo, em razão da absoluta inépcia da peça recursal, que em nada guarda conexão com o presente feito, o não conhecimento do recurso de apelação é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NÃO

CONHEÇO
do presente recurso de Apelação, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora Luana de Nazareth A. H. Santalices

Relatora

Belém, 05/03/2024